Tribunal: TJES
Processo: 0000424-50.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-50.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: ROSILENE SANTANNA SIAN

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Os efeitos financeiros do direito à progressão funcional de servidor público devem computados a partir do requerimento administrativo, tendo o ato publicado natureza meramente declaratória. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000424-50.2019.8.08.0043

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

ADVOGADO : GABRIELLY SANTOS SIMON - OAB ES19892

RECORRIDO : ROSILENE SANTANNA SIAN

ADVOGADO : VICTOR BELIZARIO COUTO - OAB ES12606

MAGISTRADO : CARLOS ERNESTO C. MACHADO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSILENE SANTANNA SIAN, para condenar o ente público à concessão da progressão da Autora a partir de 1.5.2017, data do respectivo requerimento formulado administrativamente.

Nas razões recursais, o Município Apelante sustentou, em síntese, que a progressão somente foi concebida após a conclusão da avaliação da servidora, o que justifica a improcedência da pretensão.

Sem razão o ente público.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os efeitos financeiros do direito à progressão funcional de servidor público devem computados a partir do requerimento administrativo, tendo o ato publicado natureza meramente declaratória. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI N. 12.772/2012. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a declaração de ilegalidade da decisão proferida em processo administrativo com a declaração da progressão funcional.

II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, o Tribunal a quo deu provimento à remessa necessária e à apelação do ente público, ficando consignado que o autor somente tem direito à progressão a partir do requerimento administrativo.

III - Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo.
Confiram-se: REsp 1.845.080/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020; REsp 1.791.826/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019 e AgInt no REsp 1.939.719/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 5/11/2021.

IV - Outrossim, no caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso especial; ou ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.

V - Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo à incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.948.450/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROGRESSÃO POR MÉRITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento de sucessivas progressões na carreira de magistério federal, acompanhado do pagamento das diferenças salariais decorrentes do atraso nas progressões. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Quanto à alegada ofensa aos arts. 12, § 2º, 13-A, e 15-A, da Lei n. 12.772/2012, o recurso especial da Universidade não merece prosperar.

III - Com efeito, a tese de que o direito à promoção/progressão do profissional docente é constituído no momento do reconhecimento pela Administração Pública do cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação vai de encontro à interpretação dada por esta Corte Superior à legislação que regulamenta o tema.

IV - Apesar de a exigência de requisitos para promoção/progressão ser dupla, somente um é de natureza constitutiva: o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no último nível da Classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção.

V -
O outro requisito, a avaliação de desempenho, realizada de forma periódica, tem natureza meramente declaratória, motivo pelo qual os efeitos
financeiros da promoção/progressão surgem a partir do cumprimento daquele, e não desse. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.933.460/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2022; AgInt no REsp 1.948.450/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/3/2022.) VI - Assim, considerando que a Corte de origem concluiu que "os efeitos financeiros devem retroagir à data em que foram cumpridos os requisitos para tanto, e não à data em que for realizada a avaliação pela Administração", dessume-se que a decisão recorrida está em sintonia com o atual posicionamento do STJ.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.089.613/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EFEITOS FINANCEIROS DO DIREITO À PROMOÇÃO/PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS OU DA DATA DO REQUERIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual os efeitos financeiros do direito subjetivo à promoção/progressão funcional devem ser fixados a partir da data em que preenchidos todos os requisitos legais ou data do requerimento, sendo a natureza do ato publicado meramente declaratória.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.933.460/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMOÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo, sendo a natureza do ato publicado meramente declaratória. Precedente: REsp 1.845.080/PE, Segunda Turma, de minha relatoria.

2. Não é permitido ao agravante, em sua irresignação recursal, inovar na tese, apresentando argumento dissociado do existente no recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.939.719/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI N. 12.772/2012. AVALIAÇÃO APÓS O INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a avaliação de desempenho prevista no art. 12 da Lei n. 12.772/2012 após o interstício de 24 (vinte e quatro) meses mencionado nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

2. Da leitura dos arts. 12, §§ 2º e 3º, e 13-A da Lei n. 12.772/2012, não se extrai norma alguma que impeça a avaliação de desempenho após o interstício de 24 (vinte e quatro) meses, sendo esse período apenas um dos requisitos legais para a progressão funcional.

3. Ademais,
a posição firmada no acórdão recorrido destoa da jurisprudência dominante desta Corte de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. Precedentes.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.845.080/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.820.686/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. No caso, em relação à violação apontada ao art. 54 da Lei 9.784/1999, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a Administração Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para rever os atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrados, salvo comprovada má-fé.

2. No mais,
o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que
o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.791.826/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019.)

Logo, irretocável a r. sentença, que determinou o pagamento das diferenças advindas da progressão reconhecida pela Administração Pública Municipal desde o requerimento veiculado na instância administrativa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, pelo trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)